Tribunal: STF
Processo: ARE 1573308
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:



    “Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Apresentada a documentação e auferida a inexistência de qualquer tipo de receita tributável no período descrito, foi indeferida a manutenção da imunidade, sob os seguintes fundamentos (mov. 22.16):



    "(...)



    Os imóveis integralizados em sua maioria (matriculas 23647, 23648, 28259, 59644 e 59645), encontram-se alugados conforme contratos anexados as folhas 272 a 300, em nome do sócio Paulo Arnizaut e esposa, que recebem os valores. 



    Ora, dessa forma, os bens não são aproveitados pela empresa para alavancar seu capital social. A livre iniciativa fica prejudicada, face a interpretação conjunta do art. 156, II, §2º e do art. 170, caput, ambos da Constituição Federal. Trata-se, por conseguinte, de mera transferência imobiliária, cuja incidência de ITBI é incontestável. (...) 



    Assim a criação de uma empresa, pelo regime jurídico das Sociedades Limitadas, que são genuinamente consideradas sociedades empresárias, para permanecer inativa durante 5 anos, demonstra o desvio de finalidade de sua criação. 



    Isto porque a finalidade da lei e dos sócios ao construir uma empresa, através do contrato social, é exercer atividade econômica. E, consoante se demora pelos documentos acostados nos autos, os sócios constituíram a empresa com outra finalidade que não a de exercer atividade econômica, mas apenas proteger seu patrimônio. 



    (...)



    Frisa-se o desvio de finalidade da criação da empresa, pois excedeu manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico, já que se manteve inativa e porque excedeu manifestamente o seu fim social, boa-fé e costumes, já que demonstrou finalidade meramente sucessória ou proteger seu patrimônio de terceiros.



      Denota-se que a empresa não existiu de fato em todo este período que foi objeto de verificação e preponderância de atividade imobiliária, explicitando assim, seu único propósito de organização patrimonial.



    (...)



    Apesar de ter ocorrido a transmissão de bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital social, não se observa, no caso, o cumprimento da finalidade da imunidade tributária à tal transmissão, que é o de incentivar o desenvolvimento da atividade produtiva, geração de empregos, circulação de riquezas e melhorias sociais.



    A intenção do legislador, ao prever a imunidade do ITBI em tais hipóteses é a utilização dos imóveis na atividade empresarial, o que claramente não ficou demonstrado no caso.



    Não se ignora ou se desconsidera os usufrutos existentes nos imóveis integralizados, contudo, deixou a parte apelante de demonstrar qualquer proveito real da integralização destes para a efetivação do objeto social da empresa apelada.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Isenção. Inatividade da empresa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.225.465/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 04/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE nº 1.128.935/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Lux, DJe de 30/11/2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imunidade tributária relativa à integralização de capital social condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.081.651/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 09/04/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    A parte embargante assevera que a decisão embargada é omissa, “pois o acordão proferido pelo Tribunal de origem diverge do entendimento deste STF fixado em sede de repercussão geral no Tema nº 7964 , em que foi analisada a imunidade em relação ITBI prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da CF5 , versada nos presentes autos” (eDOC 271).   



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 



    Todavia, conforme consignado na decisão ora embargada, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, tendo em vista a vedação contida na Súmulas 279 do STF e a ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. 



    É o que se extrai claramente do trecho transcrito do acórdão recorrido e dos precedentes citados na decisão embargada, os quais reitero, dada a similaridade com a questão dos autos.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente